Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. MORTE DA PACIENTE. PROVA NOVA. INADMISSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE TOMOGRAFIA E DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIÃO PARA AVALIAR O ESTADO DA PACIENTE. CONTRIBUIÇÃO PARA O AUMENTO DO RISCO DO ÓBITO OCORRIDO. HOSPITAL FILANTRÓPICO. DANOS MORAIS.
1. O hospital responde objetivamente por falhas nos serviços que lhe são próprios (exames, disponibilização de profissionais etc.).
2. Verificada a falha do hospital na ausência de tomografia e na demora de 3 dias para disponibilizar cirurgião para avaliar a paciente, incrementando o risco do óbito ocorrido, há dano extrapatrimonial indenizável (no caso, indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00), limitados pelo pequeno porte do Hospital, entidade filantrópica, com reduzida capacidade financeira.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.